Tribunal: TJES
Processo: 5002824-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002824-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERRA MOTOS LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de execução
ajuizad
a
por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba
em face de Serra Motos LTDA ME e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em breve síntese, sustenta
m
o
s
agravante
s
que (a
)
o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário, que é o objeto da ação originária, é de 03 anos; (b) o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário ocorreu em 02 de maio de 2011, configurando o termo inicial do prazo prescricional; (c) os agravantes foram citados somente no dia 05/09/2018, ou seja, mais de seis anos após o vencimento do título e do ajuizamento da ação executiva; (d) a agravada não efetuou diligências necessárias à efetivação da citação dos agravantes, descumprindo o disposto no art. 797 do CPC; (e) incabível a aplicação da Súmula nº 106 STJ; (f) a inexistência de citação dos executados está relacionada à desídia da agravada que, de maio de 2011 a março de 2018, peticionou apenas seis vezes pela citação dos recorrentes, não requerendo a citação por edital; (g) ainda que fosse aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a ocorrência de prescrição seria patente, pois a ausência de citação dos executados se deu por culpa exclusiva da exequente; (h) a execução deve ser extinta com fulcro no art. 924, V, do CPC. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da ação de execução originária.

Decisão indeferindo
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
(ID 863.152)

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (ID 1.047.346)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID 1.047.938)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Após reapreciação dos autos, não vejo como me afastar dos fundamentos expostos na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

N
os termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.”
. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

No caso em análise, o vencimento da dívida, ou seja, da última parcela da Cédula de Crédito
Bancário
, ocorreu em 02/05/2012, sendo a ação ajuizada em 25/05/2011, portanto, antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional.

A
pesar de a citação dos
executados
haver ocorrido apenas
em setembro de 2018, verifica-se que não houve desídia da parte exequente, ora agrava
do
, na localização dos executados.

Ao longo da tramitação processual foram realizadas diversas tentativas de localização dos demandados, sendo informados vários endereços pelo
recorrido
, que culminou, inclusive, com a expedição de cartas precatórias para outros Municípios, sendo que as tentativas de citação retornavam com a informação de que os agravantes
haviam se mudado.

Houve apenas um pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 06 (seis) meses, findo o qual, as tentativas de localização dos executados prosseguiram.

Assim,
analisando a cronologia dos fatos, é
possível concluir que não houve desídia da parte exequente, mas verdadeira dificuldade na localização dos executados,
o que afasta a ocorrência de prescrição.

Como já decidiu este e. TJES, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA OU DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DESDE O INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO NO TOCANTE AO MARCO INICIAL DO JUROS DE MORA. 1. Segundo o art. 219 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação de cobrança (ano de 2010), a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação, devendo o ato processual ser efetivado em até 90 dias.
2. Na hipótese vertente, embora a citação não tenha ocorrido no prazo de 90 (noventa) dias a contar do despacho citatório, tal fato não decorreu de negligência ou desídia da parte autora, a qual buscou, sempre que intimada, informar em curto espaço de tempo os endereços em que a requerida poderia ser localizada, não devendo o julgador penalizar a parte que agiu com diligência e buscou a satisfação do seu direito. 3. Ademais, o decurso do longo período de cerca de 08 (oito) anos para citação deve ser atribuído ainda em certa parcela aos mecanismos inerentes à justiça, pois em determinados momentos do trâmite processual houve relativa demora para prolação de simples despachos de movimentação processual e até mesmo para prática de atos meramente ordinatórios, como conclusão dos autos e publicação dos despachos. 4. Portanto, considerando que a demora na citação da requerida não decorreu de negligência ou inércia da parte autora, mas sim de dificuldade de localização e de outros fatores inerentes aos mecanismos da justiça, deve ser afastada a alegação de prescrição quinquenal.
5.
(
...
)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100238278, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)
(g.n.)

Por fim,
como bem observou o magistrado de 1º grau, “
causa estranheza o fato de os executados informarem nas procurações que residem nos endereços indicados na inicial e não terem sido localizados conforme certidões de fls. 52-v, 56-v, 60 e 75
”.

P
or tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.”
. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

2.
A ação de execução fora ajuizada
em 25/05/2011,

antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional.
A
pesar de a citação dos
executados
haver ocorrido apenas
em setembro de 2018, verifica-se que não houve desídia da parte exequente, ora agrava
do
, na localização dos executados.

3.
Como já decidiu este e. TJES, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

4
.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.